Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

A contradição sanável na via dos embargos declaratórios é aquela havida entre os próprios fundamentos do acórdão ou entre estes e a sua conclusão, não sendo possível, nessa via processual, a alegada contradição entre a fundamentação do julgado e o argumento trazido pela parte.

Não configura omissão a pretensão da parte no sentido de que o fundamento lançado no julgado acaba por não aplicar fundamento que o contraria, pois tal situação reflete, em verdade, o inconformismo da parte quanto à conclusão adotada e não a ausência de enfrentamento da matéria trazida a debate.

São incabíveis embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico, em que a parte pretende a menção expressa a dispositivo legal alegadamente violado, o que foi rechaçado pela fundamentação do acórdão, ainda que sem a indicação expressa do dispositivo legal, máxime porque a admissão dos recursos excepcionais está condicionada ao julgamento prévio da matéria impugnada e não à menção a artigos de lei.